Tribunal: STF
Processo: Rcl 2267
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-28
Data de publicação: 2012-06-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ensejar sua interposição.



    1. Não se verifica qualquer hipótese autorizadora da oposição de embargos de declaração, por não padecer o acórdão recorrido de qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição.



    2. Notória pretensão de reexame da matéria, o qual se mostra incabível.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.